Tribunal: TJES
Processo: 5027585-56.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027585-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIDIA RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027585-56.2024.8.08.0048

EMBARGANTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO
:
ELIDIA RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM FACE DE
EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA
. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI nº 9704864), reconheceu a inexistência do débito dele decorrente e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

2. A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido analisado o disposto no art. 591, §3º, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, defendendo a regularidade do procedimento de inspeção, a desnecessidade de notificação prévia do consumidor e a validade do TOI, requerendo, ao final, a reavaliação da decisão.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso concreto, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, especialmente no que se refere à invalidade do TOI e à irregularidade do procedimento adotado pela concessionária.

5. Conforme consignado na sentença mantida, a nulidade do TOI não decorreu unicamente da ausência de prévia notificação da consumidora, mas sobretudo da fragilidade do conjunto probatório apresentado pela concessionária e da unilateralidade do procedimento de inspeção, haja vista a ausência de comprovação de acompanhamento pela parte autora ou por pessoa de sua confiança, bem como a inexistência de elementos técnicos idôneos aptos a demonstrar a alegada irregularidade.

6. Nesse contexto, a invocação do art. 591, §3º, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL não tem o condão de infirmar as conclusões adotadas no acórdão, uma vez que tal dispositivo trata de providência administrativa relativa ao envio posterior do TOI, não afastando a necessidade de comprovação adequada da irregularidade nem suprindo as deficiências probatórias reconhecidas no caso concreto.

7. Ademais, restou expressamente reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com inversão do ônus da prova, não tendo a embargante se desincumbido de demonstrar a regularidade do procedimento e a legitimidade da cobrança, circunstância que fundamentou a manutenção da nulidade do TOI e da condenação imposta.

8. O que pretende o embargante é a reforma do julgado por via inadequada. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à análise da justiça da decisão.

9. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)